Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUÍDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS.
1. Despontando dúvida razoável acerca do liame subjetivo, a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes deve ser operada, ante a insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o desfecho há de ser favorável ao acusado, em aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser razoável a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa.
3. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra na terceira fase, como causa de aumento de pena.
4. Viável a parcial compensação entre a atenuante da confissão com a reincidência quando o réu possui duas condenações com trânsito em julgado anteriores aos destes fatos, sendo uma usada para compensar a confissão, não podendo, contudo, a outra ser ignorada, encontrando-se correta a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos) nesse caso.
5. Apelação provida parcialmente.